Tribunal: STJ
Processo: 2328904-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113565 - SP(2025/0458743-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
MARCO AURÉLIO NADAI SILVINO - SP299506
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
AGRAVADO
: NUNO MARIO VICENTE
ADVOGADOS
: PEDRO SATIRO DANTAS JUNIOR - SP258553
ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949
DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DE PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO A QUE
SÚMULA 211/STJ
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A questão jurídica proposta pela parte agravante, em que pese a oposição de
embargos de declaração, não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento,
atraindo, assim, a Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a
").
quo
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/05/2026
20/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: fbaa238d-053f-42ac-9540-e2e2818028e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113565 - SP(2025/0458743-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
MARCO AURÉLIO NADAI SILVINO - SP299506
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
AGRAVADO
: NUNO MARIO VICENTE
ADVOGADOS
: PEDRO SATIRO DANTAS JUNIOR - SP258553
ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949
DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DE PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO INTERNO A QUE
SÚMULA 211/STJ
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A questão jurídica proposta pela parte agravante, em que pese a oposição de
embargos de declaração, não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento,
atraindo, assim, a Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a
").
quo
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, nos seguintes termos (fls. 143-145):
(...)
Quanto à
, incide a
, porquanto a questão não
controvérsia
Súmula n. 211/STJ
foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de Embargos de
Declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: "A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de embargos
declaratórios, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
" (AgInt nos EDcl no
, relatora
Súmula n. 211/STJ
REsp n. 1.738.596/RJ
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, ;DJEN de
.
26/3/2025)
Documento eletrônico VDA56340015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 9544840e-d6a3-4904-ae61-0466d95ab846

Na mesma linha: "A alegada violação ao
§ 1o, I, II, III e IV, do CPC
art. 489,
não foi examinada pelo Tribunal de origem, nada obstante a oposição de
embargos de declaração. Logo, incide a
, porquanto ausente
Súmula n. 211/STJ
o indispensável prequestionamento" (AgInt no
,
AREsp n. 2.100.337/MG
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
.
21/3/2025)
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
.
bem como eventual concessão de justiça gratuita
Em seu agravo interno, às fls. 149-156, a parte recorrente afirma que o
prequestionamento ocorreu de forma clara e completa, pois, ao rejeitar os embargos de
declaração e manter a decadência sob o argumento de que ela extingue o "direito material em
si", o Tribunal de origem rejeitou a tese jurídica do Município.
Contrarrazões às fls. 162-167.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Saliento que, para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito.
Em recurso especial (fls. 94-101), a parte ora agravante alegou violação do
II, do CPC, sob o argumento de que, por se tratar de vício formal, o Fisco possui
art. 173,
direito de efetuar novo lançamento do tributo a partir da data em que se tornar definitiva a
decisão que houver anulado o lançamento anteriormente efetuado.
Ocorre que, ainda que o Tribunal de origem tenha se manifestado sobre questões
atinentes à decadência em matéria tributária, é certo que a tese jurídica proposta pela parte
agravante, direcionada à interpretação do
II, do CTN, em que pese a oposição de
art. 173,
embargos de declaração, não foi objeto de debate específico pela Corte de origem, o que impede
o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, o que atrai a incidência da
("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
Súmula 211/STJ
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
").
quo
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANCELAMENTO DA
. ALEGADA
SÚMULA 987/STJ
VIOLAÇÃO AO
DO
. AUSÊNCIA PARCIAL DE
ART. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56340015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 9544840e-d6a3-4904-ae61-0466d95ab846

PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
211/STJ
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
do CPC, verifica-se que a Corte de
art. 1.022
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
(...)
3. Quanto à análise dos arts. 6o, §§ 1o e 4o, 7o, § 1o, 47, 49 e 76 da
; e dos arts. 141 e 933 do CPP, a matéria não foi objeto de
Lei 11.102/2005
exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração. Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 deste
STJ: "inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.324.163/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULA 211 DO STJ. PRECLUSÃO DA
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISSENSO JURISPRUDENCIAL.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA E SIMILITUDE FÁTICA.
REVISÃO
DA
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido
de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão
perante o Tribunal de origem, sob pena de incidência da Súmula 211 do STJ.
(...)
3.Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.786.451/MA
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA56340015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 9544840e-d6a3-4904-ae61-0466d95ab846

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.113.565 / SP
Número Registro: 2025/0458743-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15618937020228260090 23289048320248260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
MARCO AURÉLIO NADAI SILVINO - SP299506
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
AGRAVADO
: NUNO MARIO VICENTE
ADVOGADOS
: PEDRO SATIRO DANTAS JUNIOR - SP258553
ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949
DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CHRISTIAN KONDO OTSUJI - SP163987
MARCO AURÉLIO NADAI SILVINO - SP299506
DEIVISSON LEMOS DE PAULA - SP515358
AGRAVADO
: NUNO MARIO VICENTE
Documento eletrônico VDA56935186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: f71e720d-ff61-46ca-a3bc-cd32cee5fe8b

ADVOGADOS
: PEDRO SATIRO DANTAS JUNIOR - SP258553
ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949
DEBORA UCHOA ALVES DE OLIVEIRA - SP345412
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:44:46
Código de Controle do Documento: f71e720d-ff61-46ca-a3bc-cd32cee5fe8b